Tribunal: TJPA
Processo: 0803611-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803611-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON BAIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO -
QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA
.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de AGRAVO REGIMENTAL em HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
unanimidade
de votos,
NEGA
R

P
R
OVIMENTO
a
o
ordem
recurso, para manter a decisão recorrida
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL
em
HABEAS CORPUS -
Processo n.º
0803611-63.2020.8.14.0000

Agravante: ANDERSON BAIA DA SILVA
-
Defensoria Pública Estadual (Carlos dos Santos Souza)

Agravado (a): Decisão de fls. 31/32 – ID Num
2996572

Trata-se de ordem de
AGRAVO REGIMENTAL
em
HABEAS CORPUS
,
interposto

pela Defensoria Pública em prol de
ANDERSON BAIA DA SILVA
,
ora agravante,
contra a decisão monocrática de
fls. fls. 31/32 – ID Num
2996572
, de 27.04.2020, que não conheceu do
writ
nº
0803611-63.2020.8.14.0000
,
vez que, contra decisão do Juízo da Execução, o recurso cabível é o Agravo em Execução.
Em suas razões, o impetrante reitera os fundamentos do habeas corpus, e que o não conhecimento do
writ
deve emanar do Colegiado competente
e, em sentido contrário, em tese, viola o direito da parte de ver a sua

pretensão julgada pelo tribunal, bem como a postulação é em caráter excepcional da pandemia do COVID-19, baseada na Resolução nº 62 do CNJ, dentre outros precedentes.
Pede então, a reconsideração da decisão para o
regular processamento do Habeas Corpus.

Diante de meu afastamento das atividades judicantes por licença médica, os autos foram redistribuídos ao Des. Milton Nobre que, de forma prudente e coerente, determinou a devolução dos mesmos a minha relatoria, ante a ausência de urgência no julgamento presente recurso.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

VOTO

De plano, digo que n
ão é caso de dar provimento ao presente agravo regimental, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado
, redigida nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Como visto, pretende a nobre defensora pública com o presente writ, basicamente a concessão de
progressão antecipada do regime semiaberto para o aberto, indeferido pelo Juízo impetrado, sob o entendimento de que ANDERSON não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 117 da LEP, e que “a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença”.

Ocorre que, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do
art. 197 da Lei n.º 7.210/84
, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme também entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de writ, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade. Neste sentido também manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)
.
Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do mandamus não depender de exame aprofundado de provas, o que não é o caso dos autos, uma vez que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

Lado outro, cabe -, observando as recomendações amplamente divulgadas a respeito das providências e cuidados sobre a temática, - analisar cada situação de um indivíduo preso a fim de verificar se, além de se encaixar nas recomendações – que frise-se são recomendação a serem observadas e não determinações impostas –, há a possibilidade de revisão da segregação, pois as pessoas que forem consideradas perigosas e envolvidas em crimes praticados mediante ameaça e/ou violência está autorizada a manutenção da clausura ou, ainda, a não antecipação de saída ou progressão de regime, tudo em decisão devidamente fundamentada, como no caso.

Por fim, ressalta-se que a ADPF 347-STF, do Ministro Marco Aurélio, no dia 18.03.2020, por 7 (sete) votos a 2 (dois), não foi referendado pela Suprema Corte, nos termos da divergência do Ministro Alexandre de Moraes, além do art. 5º, da Recomendação 62, de 17.03.2020, transcrito na inicial do writ, a recomendação, nesse tópico, é direcionada aos
magistrados com competência sobre a execução penal
.

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente habeas corpus.

PELO EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
”
.

Também, em oportuna manifestação, o Des. Milton Nobre, observou que: ...
“ad argumentandum tantum, averbo que não é a primeira vez, neste período "pandêmico" que recebo conclusos Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública. Apesar de seguirem os termos legais para a protocolização do recurso - adequação e tempestividade - (Art. 226 do RITJEPA),
não levam em conta os possíveis

prejuízos advindos de sua insistência
, quando consideradas as peculiaridades do expediente extraordinário do Poder Judiciário (Portaria Conjunta 08/2020 do TJEPA). Digo isso pois, a própria legislação pátria destaca ser a impetração imune à cobrança de tributos, não havendo razão lógica para a Defensoria Pública continuar insistindo na tramitação de um processo “natimorto”, podendo, caso queira,
ingressar

com nova ordem
, o que, aliás,
certamente atende de modo mais célere o interesse

do coacto”.

Ademais, iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(
HC 539.285/SC, QUINTA TURMA, j
.
em 05/12/2019, DJe 13/12/2019
)
no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício
,
o que não é o caso posto à apreciação
.

Em reforço argumentativo, ressalto que há diversos precedentes nesta
Seção de Direito Penal do
Egrégio Tribunal de Justiça, em que, inclusive, se compreende o limite da extensão para acolhimento da impetração do
writ
em substituição ao recurso cabível adequado
, além do que, cada caso é um caso.

Portanto, diante da inexistência de elementos aptos a infirmar o entendimento exposto na decisão monocrática, nada a reparar no
decisum
hostilizado
.

ANTE O EXPOSTO,

VOTO

POR

NEGAR

PROVIMENTO

AO

AGRAVO

REGIMENTAL.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O

EXCELENTÍSSIM
O

SENHOR

DESEMBARGADOR

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
20
de m
ai
o de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020